Tribunal: STF
Processo: HC 75515
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        PRISÃO CIVIL - PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA - INADIMPLEMENTO.
O habeas-corpus não é o meio adequado a provar-se que o
inadimplemento mostra-se escusável, mormente quando as decisões do
juízo e do colegiado revisor, consubstanciadoras do ato apontado
como de constrangimento, não abrangem tal matéria.